Tribunal: STF
Processo: HC 192319
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado tentado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Desaforamento. Nulidade. Supressão de instância. Ausência de demonstração do prejuízo. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Vale de Almeida em favor de Gilvan Araújo Aguiar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 329.701/MA (evento 15).
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. JÚRI. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELA VÍTIMA. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. 
    2. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563). 
    3. No caso, o pedido de desaforamento formulado pela vítima foi deferido em razão da rela possibilidade de comprometimento da imparcialidade dos jurados e da ordem pública, tendo em vista que o crime teve grande repercussão na região, e o delito ocorreu em virtude de rixas políticas no município vizinho, onde a vítima era prefeito à época dos fatos. 
    4. Inexistência de manifesta ilegalidade na decisão, eis que não houve a demonstração do efetivo prejuízo. Constrangimento ilegal não configurado. 
    5. Habeas corpus não conhecido.” 
    No presente writ, o Impetrante alega nulidade da decisão que determinou o desaforamento do processo, ante a ausência de intimação da Defesa para a Sessão de Julgamento. Requer, no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada. 
    Em 11.11.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ademais, assinalo que a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No que concerne à alegada nulidade, assinalo que tal matéria não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inviável, desse modo, a análise do tema diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, a propósito do tema, estes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Assim, na linha do que preconizado no parecer ministerial, não houve, na espécie ora em exame, efetivo prejuízo capaz de abalar o decisum proferido pelas instâncias ordinárias. 
    Ademais, o Ministério Publico Federal assinalou que “o julgamento do requerimento de desaforamento em questão ocorreu em 13/02/2007, de modo que, ainda que fosse comprovado documentalmente a falta de intimação da Defesa para se pronunciar acerca do pedido, teria havido a preclusão da matéria, não sendo agora, na via estreita do habeas corpus e passados mais de treze anos, possível o acolhimento desse pedido”.
    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora